Tribunal: TJMT
Processo: 0002024-48.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002024-48.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TAMARIS FROES COSTA - CPF: 685.617.502-78 (APELADO), JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - CPF: 020.055.171-00 (ADVOGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), JULIANA PADILHA DE LIMA - CPF: 011.739.021-63 (ADVOGADO), LILIAN LOURENCO RODRIGUES - CPF: 016.934.641-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença em face do Município de Primavera do Leste, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na inexigibilidade da obrigação executada. A sentença reconheceu que a exequente mantinha vínculo funcional de natureza temporária com a Administração Pública, afastando, por consequência, o direito ao recebimento das diferenças salariais oriundas da conversão do Cruzeiro Real para URV. A apelante sustentou violação à coisa julgada material, aduziu que a questão do vínculo já estaria superada e defendeu a exigibilidade do título executivo judicial, requerendo a anulação ou reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a natureza temporária do vínculo da exequente com a Administração Pública impede a execução das diferenças salariais oriundas da conversão para URV; (ii) estabelecer se houve violação à coisa julgada material ao se reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação mantida entre a exequente e a Administração Pública se deu exclusivamente por meio de contratos temporários, conforme comprovado nos autos, o que afasta a aplicação do regime jurídico próprio dos servidores efetivos.

4.

O vínculo temporário, de caráter precário e excepcional, não garante ao contratado o direito às diferenças salariais relativas à conversão monetária para URV, pois a remuneração é previamente fixada no contrato, inexistindo defasagem a ser compensada.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que os servidores contratados temporariamente não fazem jus às diferenças de URV, diante da natureza do vínculo funcional precário e não estatutário.

6.

A alegação de afronta à coisa julgada não se sustenta, pois a distinção entre servidores efetivos e temporários não foi objeto de deliberação na fase de conhecimento, sendo legítima a verificação da exigibilidade da obrigação na fase de cumprimento de sentença, conforme previsão do artigo 535, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor contratado temporariamente não possui direito às diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, por não integrar o regime jurídico dos servidores efetivos.

2.

A verificação da natureza do vínculo funcional na fase de cumprimento de sentença é legítima e não configura violação à coisa julgada, quando tal aspecto não foi apreciado na fase de conhecimento.

3.

A existência de contrato temporário com remuneração previamente fixada afasta a alegação de defasagem salarial e, por conseguinte, a exigibilidade do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 535, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 0000426-23.2015.8.11.0028, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 22.03.2021;
TJMT, Apelação Cível n. 0001902-35.2016.8.11.0037, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 30.05.2017;
TJMT, N.U 0504928-06.2015.8.11.0041, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 14.07.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Tamaris Froes Costa
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face do Município, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a inexigibilidade da obrigação objeto da execução, sob o fundamento de que a exequente mantinha vínculo funcional de natureza temporária com a Administração Pública, circunstância que afastaria o direito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda para Unidade Real de Valor – URV.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, violação à coisa julgada material, afirmando que a matéria não poderia ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.

Assevera que, em audiência de conciliação coletiva realizada em 19 de novembro de 2020, o Magistrado teria aceitado a perícia elaborada pelo próprio Município, a qual apontou o índice de 11,177% como percentual de defasagem salarial decorrente da URV.

Assinala que o Executado, ora Recorrido, interpôs Recurso Inominado visando à reforma do despacho, mas que tal recurso não teria sido conhecido por se tratar de insurgência contra decisão interlocutória, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 4 de outubro de 2021.

Aduz que a decisão estaria acobertada pela coisa julgada e pela preclusão, defendendo a impossibilidade de rediscussão da lide na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, ao argumento de que a matéria já teria sido definitivamente decidida.

Defende a aplicação indevida do artigo 535, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando que não há inexequibilidade do título executivo judicial.

Acentua que o título foi regularmente constituído em processo de conhecimento e transitou em julgado, não sendo possível, na fase de cumprimento de sentença, afastar a obrigação sob o fundamento de que o vínculo funcional seria temporário, ressaltando que tal questão deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento, e não apenas na fase executiva.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, reformada integralmente, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença e o reconhecimento da coisa julgada material quanto às diferenças de URV.

Subsidiariamente, requer o retorno dos autos à origem para que lhe seja oportunizada manifestação acerca da alegação de vínculo temporário e para que o feito tenha regular prosseguimento, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Apesar de intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões ao apelo (id. 327211862).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Tamaris Froes Costa
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face do Município, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a inexigibilidade da obrigação objeto da execução, sob o fundamento de que a exequente mantinha vínculo funcional de natureza temporária com a Administração Pública, circunstância que afastaria o direito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda para Unidade Real de Valor – URV.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora Apelante, não integrava o quadro de servidores efetivos do Município de Primavera do Leste, uma vez que a relação mantida com a Administração Pública se estabeleceu exclusivamente por meio de contratos temporários, conforme demonstram os documentos juntados.

Nesse contexto, o Município executado apresentou manifestação sustentando que, durante todo o período abrangido pelos cálculos apresentados, a exequente exerceu funções decorrentes de vínculo funcional de natureza temporária, o qual não se submete ao regime estatutário dos servidores municipais, razão pela qual não haveria direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para Unidade Real de Valor – URV relativamente ao período trabalhado.

Diante desse contexto

sobreveio a sentença, cujo dispositivo é do seguinte teor:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.”. (id. 319566432).

Inconformada, Tamaris Froes Costa interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a existência de violação à coisa julgada material e a impossibilidade de reconhecimento da inexigibilidade da obrigação na fase de cumprimento de sentença, ao argumento de que o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda para Unidade Real de Valor – URV já teria sido definitivamente reconhecido em decisão transitada em julgado.

Todavia, não assiste razão à Apelante.

Com efeito, conforme se extrai dos documentos que instruem a inicial e demais elementos constantes dos autos, a Recorrente não integrava o quadro de servidores efetivos do Município de Primavera do Leste, tendo mantido com a Administração Pública vínculo funcional de natureza temporária, decorrente de contratação por tempo determinado para o exercício da função de Enfermeira. Essa circunstância, devidamente comprovada, revela-se determinante para a solução da controvérsia.

Como se sabe, os ocupantes de cargos públicos necessariamente desempenham funções previamente definidas; entretanto, nem toda função exercida no âmbito da Administração Pública pressupõe a titularidade de cargo ou emprego público. Há funções que possuem natureza autônoma, exercidas independentemente da ocupação de cargo efetivo, a exemplo daquelas desempenhadas por servidores contratados temporariamente, cuja vinculação com o Poder Público se estabelece de forma excepcional, transitória e precária.

Nesse sentido, os servidores temporários celebram com a Administração Pública vínculo jurídico de caráter eventual, voltado ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da legislação de regência. Trata-se de categoria funcional própria, distinta daquela composta pelos servidores efetivos, caracterizada pela inexistência de estabilidade, pela ausência de submissão ao regime estatutário e pela fixação prévia da contraprestação remuneratória no instrumento contratual.

Assim, os servidores contratados temporariamente exercem funções públicas, porém não como integrantes de um quadro permanente, mas sim em caráter paralelo, transitório e excepcional, não ocupando cargo nem emprego público, mas desempenhando atribuições delimitadas contratualmente. Nessas relações contratuais, os direitos e obrigações recíprocos são constituídos no momento da avença, incorporando-se ao patrimônio jurídico das partes nos estritos limites do que foi pactuado, sendo imutáveis de forma unilateral.

Por essa razão, não há falar em direito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV relativamente ao período em que o vínculo da Apelante com a Administração Pública se deu sob a forma exclusivamente temporária, uma vez que, nos contratos firmados, a contraprestação remuneratória foi previamente estipulada, inexistindo qualquer defasagem passível de recomposição à luz do regime jurídico aplicável aos servidores efetivos.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO)– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR - SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO. O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00004262320158110028, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021).

APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. URV. CONTRATO TEMPORÁRIO. NÃO FAZ JUS AO RECEBIMENTO. VÍNCULO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. POR OUTROS FUNDAMENTOS.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

O presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.

Sentença que reconheceu a prescrição e julgou o feito extinto com resolução do mérito.

Pretensão recursal para o afastamento da prescrição e serem os pedidos julgados procedentes com o pagamento das diferenças.

Ainda perante o Tribunal de Justiça, aberta vista ao Ministério Público, não houve manifestação. Nesta turma, não houve remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde ou interesse de menor ou incapaz, nos termos do ofício nº 83/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público.

O servidor que ocupa cargo oriundo de contrato temporário não faz jus ao recebimento de eventuais diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV, porque mantém com a Administração vínculo funcional exclusivamente temporário
.

Inexistência efetiva de defasagem na remuneração nos contratos de prestação de serviço por tempo determinado.

A natureza do vínculo em tais casos é diversa, não se enquadrando
stricto sensu
e ontologicamente na categorização de natureza pública, mas de temporário à disposição da Administração.

“Precedentes” do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: N.U 1008365-61.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 08/08/2019; N.U 1002379-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019 e N.U 1001205-68.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 03/12/2018.

Tendo em vista a inexistência do direito ao recebimento, não há que se discutir eventual prescrição.

Recurso conhecido e desprovido por outros fundamentos. (N.U 0504928-06.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020). [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR - URV - SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM - RECURSO DESPROVIDO.

O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor. (TJ-MT - Apelação: 00019023520168110037, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/05/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/06/2017).

No que tange à alegada violação à coisa julgada, é certo que, uma vez proferida sentença de mérito confirmada por acórdão transitado em julgado, não se admite a rediscussão da obrigação imposta, nos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada material.

Contudo, no caso concreto, a distinção entre servidores efetivos e temporários não foi objeto de apreciação na fase de conhecimento, não tendo sido expressamente consignada, nem na sentença, nem no acórdão que formou o título executivo judicial, qualquer definição acerca da extensão do direito às diferenças de URV àqueles que mantinham vínculo temporário com a Administração.

Dessa forma, o reconhecimento, na fase de cumprimento de sentença, da inexigibilidade da obrigação em relação à Apelante, em razão da natureza temporária de seu vínculo funcional, não implica afronta à coisa julgada, mas decorre da adequada verificação da possibilidade de execução do título, à luz das condições efetivamente demonstradas nos autos.

Trata-se, pois, de exame legítimo acerca da exigibilidade da obrigação, compatível com o disposto no artigo 535, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, correta a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, ao reconhecer a inexigibilidade da obrigação e a impossibilidade de prosseguimento da execução, inexistindo qualquer vício capaz de ensejar sua reforma.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026